Tribunal: STJ
Processo: 5023709-36.2016.8.13.0145
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2759765 - MG(2024/0376158-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALENCAR AUGUSTO TRISTAO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RONALDO NAKAMURA - MG081351
LEANDRO ZANETTI DEBUSSI - MG125761
HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA - MG125368
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ -
MG068816
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
FERNANDO ANTONIO SANTIAGO JUNIOR - MG070520
SUZANA MARIA PALETTA GUEDES MORAES E OUTRO(S) -
MG062077
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 315 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração por ausência dos vícios do
do CPC, reafirmou a incidência da
art. 1.022
Súmula n. 315 do STJ aos embargos de divergência e aplicou multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
2. A controvérsia envolve o cabimento de embargos de divergência quando o
agravo em recurso especial não é conhecido por ausência de impugnação
específica (Súmula n. 182 do STJ) e a possibilidade de afastar a multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC com fundamento em vício novo nos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração
apontaram vício novo apto a afastar o indeferimento liminar dos embargos de
divergência pela Súmula n. 315 do STJ; e (ii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC por inexistir intuito manifestamente protelatório.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54909910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 17:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d7b85f5-2935-4c03-b24a-dfced410937f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração corretamente rejeitados pela ausência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
5. Incabíveis embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não é
apreciado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ, em razão de o agravo em recurso
especial não ter sido conhecido pela Súmula n. 182 do STJ.
6. Mantida a multa do
§ 2o, do CPC, diante da reiteração de embargos
art. 1.026,
com idêntica finalidade de alterar o resultado, evidenciando caráter
manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se
Tese de julgamento:
impõe quando ausentes os vícios do
do CPC. 2. Não cabem embargos de
art. 1.022
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, incidindo a
Súmula n. 315 do STJ, especialmente se o agravo em recurso especial não foi
conhecido por falta de impugnação específica, à luz da Súmula n. 182 do STJ. 3.
Caracterizada a reiteração de embargos com intuito de alterar o resultado, é
legítima a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.”
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 315; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 2.240.007/GO,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
29/11/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em 8/3/2023;
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos
relator Ministro Jorge
EREsp n. 1.835.262/RJ,
Mussi, Corte Especial, julgados em 9/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
04/03/2026
10/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 11 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA54909910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 17:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d7b85f5-2935-4c03-b24a-dfced410937f

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA54909910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 17:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d7b85f5-2935-4c03-b24a-dfced410937f

AgInt nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2759765 - MG (2024/0376158-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALENCAR AUGUSTO TRISTAO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321

RONALDO NAKAMURA - MG081351

LEANDRO ZANETTI DEBUSSI - MG125761

HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA - MG125368
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254

GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ -
MG068816

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI -
MG072002

PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459

FERNANDO ANTONIO SANTIAGO JUNIOR - MG070520

SUZANA MARIA PALETTA GUEDES MORAES E OUTRO
(S) - MG062077
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 315 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração por ausência dos vícios do
do CPC, reafirmou a incidência da
art. 1.022
Súmula n. 315 do STJ aos embargos de divergência e aplicou multa do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
2. A controvérsia envolve o cabimento de embargos de divergência quando o agravo
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

em recurso especial não é conhecido por ausência de impugnação específica (Súmula
n. 182 do STJ) e a possibilidade de afastar a multa do
§ 2o, do CPC com
art. 1.026,
fundamento em vício novo nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração apontaram
vício novo apto a afastar o indeferimento liminar dos embargos de divergência pela
Súmula n. 315 do STJ; e (ii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
por inexistir intuito manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração corretamente rejeitados pela ausência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
5. Incabíveis embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não é
apreciado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ, em razão de o agravo em recurso
especial não ter sido conhecido pela Súmula n. 182 do STJ.
6. Mantida a multa do
§ 2o, do CPC, diante da reiteração de embargos
art. 1.026,
com idêntica finalidade de alterar o resultado, evidenciando caráter manifestamente
protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se
Tese de julgamento:
impõe quando ausentes os vícios do
do CPC. 2. Não cabem embargos de
art. 1.022
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, incidindo a
Súmula n. 315 do STJ, especialmente se o agravo em recurso especial não foi
conhecido por falta de impugnação específica, à luz da Súmula n. 182 do STJ. 3.
Caracterizada a reiteração de embargos com intuito de alterar o resultado, é legítima
a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.”
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 315; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 2.240.007/GO,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
29/11/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em
STJ,
8/3/2023;
AgInt nos EDcl nos EDcl nos
relator Ministro Jorge Mussi,
EREsp n. 1.835.262/RJ,
Corte Especial, julgados em 9/11/2021.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALENCAR AUGUSTO
TRISTAO contra a decisão de fls. 1.815-1.817, que rejeitou novos embargos de
declaração, por inexistência dos vícios do
do CPC, reafirmou a inadmissão
art. 1.022
dos embargos de divergência pela incidência da Súmula n. 315 do STJ e e aplicou
multa de 2% com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Alega que os segundos embargos de declaração apontaram vício novo,
consistente em premissa fático-processual equivocada sobre a aplicação da Súmula
n. 211 do STJ, quando, na verdade, o fundamento utilizado pela Terceira Turma para
não conhecer do agravo em recurso especial fora a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
Afirma que a multa do
§ 2o, do CPC exige intuito
art. 1.026,
manifestamente protelatório, o que não se configurou. Aduz que os segundos
embargos de declaração não repisaram argumentos, mas apontaram um vício novo e
autônomo, qual seja, o erro de fato processual que serviu de alicerce para a decisão
anterior, sendo que o ogravante não se insurgiu novamente contra a aplicação da
Súmula n. 315 do STJ de forma genérica, mas demonstrou que a fundamentação para
a manter estava calcada em um pressuposto que não existia nos autos.
Requer o provimento do agravo interno, com a reforma do capítulo
acessório da decisão para excluir a multa de 2% prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
(fl. 1.835).
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.840-1.847, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, com reconhecimento da ausência de impugnação
específica (Súmula n. 182 do STJ) e a manutenção da multa por embargos
manifestamente protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência foram interpostos contra acórdão da Terceira
Turma assim ementado (fls. 1.632-1.633):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. A DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEVE SER IMPUGNADA EM
SUA INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS.

RECURSO
NÃO

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob alegação de que o recurso cumpriu os requisitos de
admissibilidade.
2. A decisão de admissibilidade do recurso especial pelo Tribunal de origem
baseou-se na ausência de violação ao
do CPC, falta de prequestionamento
art. 1.022
dos arts. 505 e 507 do CPC, e necessidade de revolvimento do contexto fático-
probatório.
3. Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso, com base na ausência
de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão.
6. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

7. No caso, o agravante não refutou o fundamento central da decisão agravada,
concernente à ausência de prequestionamento, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

Foi apontada divergência com acórdãos paradigma da Quarta Turma (EDcl
no AgInt no
e AgInt no
relativamente
REsp n. 1.973.869/SP
REsp n. 1.900.610/RS)
à tese do reconhecimento do prequestionamento ficto.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente diante da
incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão embargado não apreciara
o mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls.
1.632-1.637).
Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.789-
1.791). Os segundos aclaratórios também foram rejeitados, por inexistência dos
vícios do
do CPC, com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.022
art. 1.026,
CPC.
Ao contrário do que alega o agravante, a decisão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração (fls. 1.815-1.817) não introduziu um novo vício no julgado
anterior, apenas foi clara ao consignar que a decisão embargada, ao indeferir
liminarmente os embargos de divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do
STJ, não padecia dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão ou erro material).
Conforme consta na decisão agravada, os segundos embargos de
declaração foram corretamente rejeitados por ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tal como exige o
do CPC. A decisão reafirmou
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

que os embargos de divergência não podem ser conhecidos quando ausente exame
de mérito do recurso especial, e quando não atendidos os requisitos regimentais para
demonstração do dissídio, situação verificada no caso.
Assim, não obstante a alegação de vício novo e de natureza processual,
não há como afastar o fundamento da decisão agravada de que os embargos
integrativos não tinham por objeto sanar vício decisório, mas rediscutir tese já
repelida, o que inviabiliza o seu processamento. Mantém-se, por conseguinte, o
óbice referente à inviabilidade de embargos de divergência na hipótese de não
apreciação de mérito do especial.
Ademais, convém esclarecer que de fato, está correta a aplicação da
Súmula n. 315 do STJ.
É que as teses a respeito das quais se alega divergência não foram objeto
de exame pelo acórdão embargado. Anote-se que do agravo em recurso especial não
se conheceu em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo, assim, o óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito
das questões objeto da divergência, de que tratam os acórdãos paradigma, não há
como reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos
embargos de divergência.
Nesse
sentido,
os
seguintes
precedentes:
AgInt
nos
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
EAREsp n. 2.240.007/GO,
julgado em
DJe de
e AgInt nos
29/11/2023,
7/12/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/3/2023,
15/3/2023.
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

De igual modo, não prospera o inconformismo quanto à multa do
§ 2o, do CPC. A decisão apontou a reiteração de embargos com idêntica
art. 1.026,
finalidade de alterar o resultado, característica que revela o caráter manifestamente
protelatório, hipótese que autoriza a penalidade. Nesse contexto, a insurgência não
evidencia circunstância apta a afastar a conclusão adotada.
Cito, a propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de
fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os
quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência
jurisprudencial entre sessões e turmas.
2. No caso posto, do cotejo entre a fundamentação de ambos os arestos (acórdão
embargado e paradigma), não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual
delineado pela parte embargante.
3. Depreende-se do voto condutor do acórdão objeto dos embargos de
divergência que a relatoria adotou o entendimento da Corte Especial "segundo a qual a
sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais),
como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras
fixadas pelo
". Na sequência, houve a citação do próprio acórdão ora
CPC/2015
apontado como paradigma.
4. Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado alinhou-se ao
entendimento da Corte Especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 168 do STJ, no
sentido de que "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
5. Além de não ter sido demostrado o dissídio jurisprudencial, verifica-se que a
pretensão da agravante consiste em corrigir eventual equívoco de julgamento,
olvidando-se de que não é essa a função dos embargos de divergência. Desatendido,
portanto, o requisito imprescindível para a configuração do dissenso pretoriano, o
recurso uniformizador afigura-se inadmissível.
6. Quanto à aplicação da multa prevista no
§ 2o do CPC, cumpre
art. 1.026,
registrar que o ora agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que não
conheceu dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

Defendeu a ocorrência de omissão quanto ao fato de que teria a Primeira Turma
apenas mencionado, no voto condutor do acórdão, o
deixando,
EAREsp 1.255.986/PR,
todavia, de aplicar, ao caso posto, a orientação ali sedimentada pela Corte Especial.
Referido recurso foi rejeitado, tendo em vista a ausência de omissão no julgado,
ocasião na qual esta relatoria ressaltou a ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial e a aplicação, in casu, da Súmula n. 168 do STJ, uma vez que o
acórdão embargado se alinhou ao entendimento desta Corte acerca do tema.
7. Irresignada, a ora agravante opôs novos aclaratórios, insistindo na ocorrência
de omissão, os quais não foram conhecidos, visto que, no julgamento do recurso
anterior já teriam sido afastados os vícios apontados.
8. Nesse contexto, a mera irresignação com o entendimento adotado no aresto
objurgado não dá ensejo à oposição dos aclaratórios. A insistência da embargante
diante das sucessivas oposições de embargos de declaração revela não só o exagerado
inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de
direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil.
9. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl nos
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.835.262/RJ,
DJe de
)
9/11/2021,
12/11/2021.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 54fe83e4-79a6-4e05-a939-a39797d0256e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EAREsp 2.759.765 / MG
Número Registro: 2024/0376158-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212300149007 50237093620168130145
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALENCAR AUGUSTO TRISTAO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RONALDO NAKAMURA - MG081351
LEANDRO ZANETTI DEBUSSI - MG125761
HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA - MG125368
EMBARGADO : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ - MG068816
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
FERNANDO ANTONIO SANTIAGO JUNIOR - MG070520
SUZANA MARIA PALETTA GUEDES MORAES E OUTRO(S) -
MG062077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54882047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 7b75e12d-080e-4d07-89e0-22b276ec9205

AGRAVANTE : ALENCAR AUGUSTO TRISTAO
ADVOGADOS : ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RONALDO NAKAMURA - MG081351
LEANDRO ZANETTI DEBUSSI - MG125761
HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA - MG125368
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ - MG068816
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
FERNANDO ANTONIO SANTIAGO JUNIOR - MG070520
SUZANA MARIA PALETTA GUEDES MORAES E OUTRO(S) -
MG062077
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 7b75e12d-080e-4d07-89e0-22b276ec9205